Tribunal: TJDFT
Processo: 0712250-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712250-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LUIS CARLOS MARQUES TEIXEIRA Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. 1. O relator poderá antecipar a tutela recursal, parcial ou totalmente, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 2. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 3. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula no 72 do STJ). 3. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o, com redação dada pela Lei no 13.043/2014). 4. O devedor tem a obrigação de comunicar ao credor sua mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão é inverter os valores jurídicos dos compromissos contratados. 5. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra “despacho” da 1a Vara Cível do Guará que, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de Luís Carlos Marques Teixeira (proc. no 0702495-30.2021.8.07.0014), determinou a emenda da petição para que fosse demonstrado o recebimento da notificação encaminhada ao agravado para fins de constituição em mora ou que fosse juntado o respectivo instrumento de protesto (ID no 87626970). 2. Nas razões de ID no 25146826, o agravante alega, em suma, alega, em suma, estarem presentes todos os requisitos necessários para a propositura da ação de busca e apreensão e para o deferimento da liminar, incluindo a mora, que decorre do inadimplemento da apelada, nos termos do Decreto no 911/1969, arts. 2o, § 2o e 3o e do entendimento firmado pelo STJ (AgRg no AREsp 479707/MS). 3. Ressalta que encaminhou notificação extrajudicial para o endereço indicado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária e nos demais documentos apresentados à época, o que seria suficiente para comprovar a mora, apesar da informação de destinatário ausente em três tentativas. Cita julgados. 4. Argui a desídia do devedor que deixou de informar o endereço correto ou a alteração do domicílio indicado. Sustenta que a comunicação frustrada entre as partes não pode prejudicar o credor, que cumpriu com o requisito legal em observância aos princípios da probidade e da boa-fé. 5. Pede a concessão de tutela antecipada e, no mérito, a reforma da decisão para que seja reconhecido o preenchimento dos requisitos do Decreto-Lei no 911/1969 e a regular constituição em mora do agravado. 5. Preparo no ID no 25146829. 6. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (ID no 25163468). 7. O agravado não apresentou contrarrazões (ID no 26358892). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Embora o ato impugnado seja um despacho, há conteúdo decisório. Conheço o agravo de instrumento. 12. À época da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, proferi a seguinte decisão (ID no 25163468): “7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Apesar de o ato judicial ter sido nominado de despacho, o conteúdo é de decisão, pois houve determinação de emenda à petição inicial, o que viabiliza o conhecimento e o processamento do Agravo de Instrumento. 9. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 10. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 11. Esta Turma, em julgamentos recentes, decidiu, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 12. No caso concreto, a correspondência foi encaminhada para o endereço indicado no contrato, Colônia Agrícola Águas Claras no 10, Chácara 45, Guará I, CEP: 71.090-555, como se percebe dos IDs no 87615394, pág. 1 (contrato) e no 87616645, pág. 3 (correspondência). O AR foi devolvido com a indicação de “ausente”, o que não impede a presunção da constituição do devedor em mora. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 14. Defiro a antecipação da tutela recursal para reconhecer a validade da notificação enviada para o endereço indicado no contrato e a constituição em mora do agravado (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 15. Comunique-se à Vara Cível do Riacho Fundo, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 18. Publique-se.” “ 13. Como não houve mudança fática e ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. 14. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 15. Esta Turma, em julgamentos recentes, decidiu, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante no contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). O entendimento prevalece. 16. O endereço do AR de ID no 87616645 é o mesmo do contrato de ID no 87615394, pág. 1: Colônia Agrícola Águas Claras, 00010, chac. 45, Guará I, Brasília/DF, CEP 71090555. O AR foi devolvido com a indicação “ausente”. A informação dos Correios, no entanto, não impede a presunção da constituição da devedora em mora. 17. O devedor tem o dever de comunicar ao credor sua mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão seria inverter os valores jurídicos dos contratos (Acórdãos 1329110; 1329015 e 1328980). Dispositivo 18. Conheço e dou provimento ao recurso para reconhecer a validade da notificação enviada para o endereço indicado no contrato firmado entre as partes (proc. 0702495-30.2021.8.07, ID no 87616645) e a constituição em mora do agravado (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 19. Diante da ausência de angularização da relação processual, arquivem-se os autos após o transcurso do prazo para eventual recurso. Comunique-se à origem. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO